Tribunal: STF
Processo: RE 443325
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO RE 609.096-RG/RS, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE DE 2.5.2011. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.